Tribunal: TCU
Processo: 043.823/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1320/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.823/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alysson Wagner Fernandes Duarte (CPF XXX.482.824-XX); Ana Paula de Almeida Portela da Silva (CPF XXX.395.824-XX); Bruno Ferreira (CPF XXX.388.864-XX); Fernando Gomes de Barros Costa (CPF XXX.365.894-XX); João Raphael Souza Martins (CPF XXX.702.214-XX); Juliana Lins Loureiro Soutinho (CPF XXX.866.364-XX); Kath Freire de Vasconcelos (CPF XXX.049.814-XX); Marcos José Ferreira Neto (CPF XXX.598.914-XX); Matheus Nascimento Tavares (CPF XXX.643.194-XX) e Maurício Carnaúba da Silva Mota (CPF XXX.717.534-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas - UFA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.